Tribunal: STF
Processo: HC 199889
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tortura. Prescrição. Inocorrência. Agravo em recurso extraordinário por este STF. Retroação do trânsito em julgado ao término do prazo para interposição do recurso inadmitido. Acórdão confirmatório da condenação em primeiro grau. Marco interruptivo caracterizado. Tese firmada no HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 10.9.2020. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Daniel Rebello Baitello em favor de Ricardo Branco, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimento no RHC 123.282/SP.
    O paciente foi condenado às penas de 3 anos e 6 meses de reclusão e de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crimes de tortura (art. 1º, I, “a”, da Lei 9.455/1997). 
    Contra a sentença condenatória, o paciente interpôs apelação ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que negou provimento ao recurso defensivo.
    A Defesa, então, interpôs recurso especial e extraordinário, não admitidos na origem. Interposto agravo no extraordinário, o Relator, monocraticamente, não conheceu do recurso. Na sequência, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao agravo regimental aviado e, após não conhecer dos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no ARE, determinou a imediata baixa dos autos à origem.
    Na origem, foi indeferido o pedido de reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal formulado pelo paciente. Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional, que denegou a ordem. Ato contínuo, interpôs recurso ordinário em habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça, que, por meio de decisão monocrática, negou provimento ao recurso. Manejado agravo regimental, a Quinta Turma do STJ manteve a negativa de provimento.
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. CRIMES DE TORTURA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. 2. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO. HC 176.473/RR. 3. PROSPECTIVE OVERRULING. NÃO APLICAÇÃO. SEDIMENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 4. TRÂNSITO EM JULGADO NO STF. EQUÍVOCO NA CERTIFICAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PLEITO QUE DEVE SER DIRECIONADO ÀQUELA CORTE. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Conforme explicitado nas decisões monocráticas, o recorrente encontra-se condenado por dois crimes de tortura, às penas de 3 anos e 6 meses de reclusão e de 2 anos e 11 meses de reclusão, as quais prescrevem em 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do CP. Os fatos foram praticados em 6/12/2002 e 7/12/2002, a denúncia foi recebida em 4/2/2004 e a sentença condenatória foi publicada em 25/10/2007, sendo o acórdão confirmatório publicado em 03/07/2012. Por fim, os autos baixaram à origem em 2019. Manifesta, portanto, a não ocorrência da prescrição entre os marcos interruptivos da prescrição.
    2. No que concerne à irresignação do agravante, no sentido de que o entendimento firmado pelo STF, no HC 176.473/RR, é "completamente equivocado", registro que se trata de tese firmada pelo Plenário daquela Corte. Dessa forma, ainda que o recorrente o considere equivocado, deve-se observância ao entendimento firmado pelo órgão de cúpula do Poder Judiciário.
    3. Não há se falar em aplicação da teoria da prospective overruling, uma vez que se trata de entendimento já há muito aplicado por aquela Corte, que apenas consolidou seu entendimento por meio de julgamento Plenário. Ainda que assim não fosse, oportuno consignar que não há se falar em irretroatividade de interpretação jurisprudencial, uma vez que ordenamento jurídico proíbe apenas a retroatividade da lei penal mais gravosa.
    4. Eventual equívoco na certificação do trânsito em julgado no Supremo Tribunal Federal se revela irrelevante, uma vez que, conforme entendimento sedimentado nesta Corte Superior, negado provimento ao agravo em recurso especial ou ao agravo em recurso extraordinário, a data do trânsito em julgado para a defesa retroagirá ao último dia de interposição do recurso na origem, conforme entendimento consolidado no Earesp 386.266/SP. Por fim, tratando-se de equívoco atribuído ao STF, apenas aquela Corte poderia analisar a alegação do embargante, uma vez que, por óbvio, nem os Tribunais estaduais e regionais nem o STJ possuem jurisdição sobre a Corte Suprema.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Neste writ, o Impetrante alega a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal. Aduz a inocorrência do trânsito em julgado da sentença condenatória, uma vez não publicado acórdão desta Suprema Corte no ARE 1.127.059. Destaca o transcurso de 08 (oito) anos no intervalo de 03.7.2012 (data da publicação do acórdão confirmatório) a 03.7.2020 sem a ocorrência de qualquer marco interruptivo do prazo prescricional. Sustenta que o acórdão da Corte Regional, meramente confirmatório da sentença condenatória, não interrompe o curso do prazo prescricional, de forma a autorizar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva a partir da publicação da sentença condenatória (25.10.2007). Defende a aplicação da teoria do prospective overruling, porquanto não consolidado o entendimento do STF contrário à tese defensiva. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução penal até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. 
    É o relatório.
    Decido.
    De partida, não procede a alegação de não ocorrência do trânsito em julgado da sentença condenatória.
    Observo que, ao concluir o julgamento dos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no ARE 1.127.059, cujo o acórdão foi publicado em 05.11.2019, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, apoiada na jurisprudência desta Corte, determinou a imediata baixa dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão, ao considerar a natureza meramente protelatória dos segundos embargos opostos. Por consequência, o trânsito em julgado do ARE foi validamente certificado em 12.10.2019.
    Logo, diferentemente do que sustenta o Agravante, não há que se falar em ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória.
    Na matéria de fundo, não assiste razão à parte Impetrante. 
    Segundo se extrai dos autos, “Os fatos foram praticados em 6/12/2002 e 7/12/2002, a denúncia foi recebida em 4/2/2004 e a sentença condenatória foi publicada em 25/10/2007, sendo o acórdão confirmatório publicado em 03/07/2012”.
    De outro lado, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça, “negado provimento ao agravo em recurso especial ou ao agravo em recurso extraordinário, a data do trânsito em julgado para a defesa retroagirá ao último dia de interposição do recurso na origem”. 
    Esse entendimento está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada” (HC 86.125/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 02.9.2005); “Ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento de que os recursos excepcionais (extraordinário e especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello)” (RE 921.449 AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 02.4.2020). Precedentes: HC 138.448 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.12.2017; HC 149.188 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 06.2.2018; HC 138.292, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 10.2.2021.
    Com efeito, ao julgar, em 27.4.2020, o HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10.9.2020, o Plenário desta Suprema Corte firmou a seguinte orientação a propósito da matéria ora em exame:
    “HABEAS CORPUS”. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.
    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.
    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.”
    Conclui-se, portanto, que a tese defendida pela parte ora Impetrante diverge abertamente da jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal Federal a respeito do tema em questão, o que torna inviável, no ponto, a concessão da ordem pleiteada.
    Diante dessas considerações, constatado o trânsito em julgado da sentença condenatória em nada altera a conclusão das instâncias antecedentes de que não consumado o lapso prescricional. Com efeito, concretizadas as penas de 3 anos e 6 meses e de 2 anos e 11 meses, com a fixação do prazo prescricional em 8 (oito) anos (art. 109, IV, do CP), e não tendo transcorrido período superior entre os marcos interruptivos, não há prescrição a ser reconhecida no caso concreto.
    De outro lado, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, “não há se falar em aplicação da teoria da prospective overruling, uma vez que se trata de entendimento já há muito aplicado por aquela Corte [STF], que apenas consolidou seu entendimento por meio de julgamento Plenário”. 
    Deveras, a tese fixada pelo Plenário desta Casa no julgamento do HC 176.473/RR já era orientação adotado por esta Suprema Corte em diversos julgados, não representando, portanto, novidade na jurisprudência deste Tribunal, tampouco alteração de entendimento majoritário anterior. 
    Ademais, a abordagem hermenêutica proposta pela parte Agravante tem sido desautorizada, em reiterados pronunciamentos, pela jurisprudência desta Suprema Corte, cujos precedentes orientam-se no sentido de que “[o]s preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ‘ex vi’ do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018” (HC 161.452-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 02.4.2020 – destaquei). No mesmo sentido: RHC 166.229/RJ e RHC 165.327/SC, ambos de minha relatoria.
    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade  passível de correção nesta via excepcional. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 03 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora